Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.

2. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, deste modo, o órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, nem mesmo transcrever dispositivos constitucionais ou legais.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.